Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705374-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, CAPITAL AUTO COUROS EIRELI - ME APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, CAPITAL AUTO COUROS EIRELI - ME, W.A DA SILVA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME e SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto, cumulada com pedido tutela de urgência antecipada, ajuizada por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em desfavor de PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME. A tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 33759057). Foi apresentada contestação com pedido reconvencional (ID. 33760211). Recebida a reconvenção (ID. 33760292), admitiu-se a denunciação da lide em relação à CAPITAL AUTO COUROS EIRELI e W.A DA SILVA LTDA-ME. Na hipótese, apenas CAPITAL AUTO COUROS EIRELI apresentou contestação, sendo reconhecida a revelia de W.A DA SILVA LTDA-ME. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido deduzido na reconvenção. Houve o reconhecimento da legitimidade do protesto e consequentemente a condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), além de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 33760391). Ambas as partes apelaram. O advogado da empresa CAPITAL AUTO COUROS EIRELI requereu, reiterando pedido anterior, a renúncia de seu mandato (ID. 35677407). É o relatório. Decido. Em análise ao pedido de renúncia efetuado inicialmente, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “A despeito do noticiado no ID 117958126, verifico que o substabelecimento de ID 99678748 foi assinalado COM RESERVA de poderes. Dessa forma, apesar da renúncia de mandato realizada em ID 117958132 pelo Dr. ARTHUR GURGEL FREIRE SANTOS (OAB/DF 47.764), remanesce a parte CAPITAL AUTO COUROS EIRELI - ME sendo representada pela advogada IARA MARIA ALVES DA SILVA, uma vez que o documento de renúncia (117958132) não foi subscrito pela mesma”. A advogada remanescente apresentou o documento de renúncia, conforme ID. 33760426. Todavia, houve a remessa dos autos a este Tribunal e até o momento não houve a regularização da representação processual da parte. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. Ademais, após a renúncia do mandato, o juiz deverá intimar a parte para a regularização da representação processual, em prazo razoável, caso seja descumprida a referida determinação, haverá uma das consequências previstas no art. 76 do Código de Processo Civil: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Ante o exposto, com fundamento no art. 76, §2o, I e II, do Código de Processo Civil, suspendo o processo por 30 dias, bem como determino a intimação pessoal da parte CAPITAL AUTO COUROS EIRELI, para que promova a regularização da representação processual dentro do referido prazo, sob pena de não conhecimento de sua apelação de ID 33760393 e desentranhamento das contrarrazões de ID 33760404. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator